Tribunal: TJBA
Processo: 8001927-29.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001927-29.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF e outros Advogado(s): ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA (OAB:PE18400-A), MATHEUS MENDES CORDEIRO (OAB:PE48895-A), BIANCA LOUREIRO KIEMLE (OAB:PE43706-A), ALESSANDRA DUARTE PALUMBO (OAB:BA30444-A) APELADO: MARIA DAS DORES SOBRINHO e outros Advogado(s): ALESSANDRA DUARTE PALUMBO (OAB:BA30444-A), BIANCA LOUREIRO KIEMLE (OAB:PE43706-A), ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA (OAB:PE18400-A), MATHEUS MENDES CORDEIRO (OAB:PE48895-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PESSOA IDOSA, COM 88 ANOS. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. CONDENAÇÃO NECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE TETO. INOVAÇÃO RECURSAL E INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ABRANGEM AS TESES IMPUGNADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelações simultâneas, negou provimento ao recurso da ré e deu provimento ao recurso da autora, para reconhecer o descumprimento de decisão liminar e condenar a ré ao pagamento de multa cominatória equivalente a um salário mínimo por dia de descumprimento, a ser apurada em cumprimento de sentença, afastando ainda multa processual anteriormente imposta à autora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade ao não fixar limite máximo para o valor total das astreintes, nos termos do art. 537, §1º, I, do CPC, bem como se é possível atribuir efeitos modificativos ao julgado. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, conforme art. 1.022, do CPC. 4. A matéria relativa à limitação do valor total das astreintes não foi objeto de devolução específica no recurso de apelação da embargante, configurando inovação recursal incabível em sede de embargos declaratórios. 5. O acórdão apreciou expressamente a questão das astreintes ao reconhecer o descumprimento da decisão liminar e determinar a incidência da multa diária nos termos fixados na origem, com apuração do montante em cumprimento de sentença. 6. A jurisprudência do STJ orienta que a multa cominatória não deve ser reduzida apenas em razão do valor final alcançado quando este decorre da resistência da parte ao cumprimento da ordem judicial, admitindo-se a fixação de teto apenas em hipóteses excepcionais. 7. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não há fundamento para acolhimento dos embargos ou atribuição de efeitos modificativos. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem à inovação recursal. 2. A multa cominatória não pode ser reduzida apenas em razão do valor total alcançado quando este resulta do descumprimento da ordem judicial pela própria parte obrigada." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 537, §1º, I; 536, §1º; 1.026, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.840.693/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.05.2020, DJe 29.05.2020; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.762.301/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 27.05.2019, DJe 30.05.2019; STJ, EDcl no AgRg no HC 758.051/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, DJe 14.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, nos autos da Apelação Cível n.° 8001927-29.2018.8.05.0191; Embargante: Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social – FACHESF; Embargada: Maria das Dores Sobrinho; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator